Tribunal: TCU
Processo: 014.010/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que negou registro ao ato de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Adalberto Alves Silveira contra o Acórdão 436/2026-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou registro ao ato de concessão de aposentadoria do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.